Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700980-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO MENDONCA SOARES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO DECISÃO Não há pedido liminar. À agravada para manifestar-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora